Tribunal: TJMT
Processo: 1026986-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026986-50.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CEZAR CELESTINO PERES - CPF: 537.247.201-49 (RECORRIDO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), YASMIM MENDES DE MOURA - CPF: 039.937.771-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1026986-50.2021.8.11.0003 - Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CEZAR CELESTINO PERES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA QUE O CONSUMIDOR SE RECUSA A ASSINAR, PERICIA DO INMETRO E FOTOS – AUMENTO CONSIDERAVÉL DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA EM EFETUAR A COBRANÇA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade no procedimento de inspeção realizado pela concessionaria de energia elétrica, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente a dívida referente à recuperação de consumo nos valores de R$ 1.250,10 (hum mil duzentos e cinquenta reais e dez centavos) e de R$ 3.862,28 (três mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), ambas referente ao mês de março/2021, totalizando o importe de R$ 5.112,38 (cinco mil cento e doze reais e trinta e oito centavos) discutidos neste processo, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica apurada pela concessionária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

2. Da ausência de danos morais.

3. Da correção monetária e juros de mora em caso de condenação.

4. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica
.

Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque,
no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada
de forma unilateral
pela concessionária,
todavia,
a parte recorrente juntou nos autos os Termos de Ocorrência e Inspeção da unidade em que o consumidor se recusou a assinar, demonstrando que houve acompanhamento pessoal da inspeção realizada pelos prepostos da recorrente, fotos do medidor, carta de recuperação, laudos do INMETRO,
desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Importa salientar, que após a análise dos meses refaturados, é possível identificar o aumento no consumo.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida é não suficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, a saber,
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada pela concessionária, motivo pelo qual,
penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à empresa recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito, nos moldes do
§ 3o do art. 14 do CDC.

2.
Da ausência de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.
Da correção monetária e juros de mora em caso de condenação.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

4.
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2023